Tribunal: TJDFT
Processo: 0750531-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO REFERENTE À ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ESCLARECEU OS PONTOS CONTROVERTIDOS DA DEMANDA E DETERMINOU A PROMOÇÃO DE DILIGÊNCIAS PELAS PARTES. URGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1015 DO CPC. TEMA NÃO CONTEMPLADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão proferida pelo Relator que, nos moldes do art. 932, inc. III, do CPC, deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora recorrente em virtude da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, a admissibilidade.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 2.1. Dentre os pressupostos intrínsecos sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: verificar se a decisão é recorrível e se foi utilizado o recurso correto.
3. No caso em deslinde o agravo de instrumento é inadmissível, pois o recorrente pretende impugnar a decisão interlocutória, proferida pelo Juízo singular, que especificou os pontos controvertidos sobre os quais haverá a atividade probatória.
4. Ao contrário do que argumenta o recorrente, a decisão impugnada por meio da interposição do agravo de instrumento não determinou a exibição ou a posse de documento ou coisa (art. 1015, inc. VI, do CPC) e nem mesmo redistribuiu o ônus da prova (art. 1015, inc. XI, do CPC), senão esclareceu os pontos controvertidos em debate, tendo determinado algumas diligências pelas partes, providência que, ao menos em tese, encontra respaldo normativo na regra prevista no art. 370 do CPC. 4.1. A simples leitura da decisão interlocutória aludida revela que também não se trata, a despeito do que pretende fazer crer o recorrente, de provimento jurisdicional que versa a respeito do mérito do processo (art. 1015, inc. II, do CPC).
5. O art. 1015 do CPC não contempla o tema ora em deslinde, sendo certo que a situação jurídica revelada nos autos não se ajusta às hipóteses de admissibilidade do aludido recurso.
6. A valoração do caso concreto indica, aliás, que não há situação de urgência cujo exame seria prejudicado em caso de postergação para momento futuro. 6.1. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
7. Agravo interno conhecido e desprovido.